Tribunal: TJDFT
Processo: 0720996-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDAS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS. DÉCIMO TERCEIRO. ADIANTAMENTO. APOSENTADORIA NO PERÍODO. RESTITUIÇÃO DO QUANTUM CORRESPONDENTE AOS MESES NÃO TRABALHADOS DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As contrarrazões têm como finalidade enfrentar os argumentos apresentados no recurso interposto pela parte contrária, buscando a manutenção da sentença recorrida. Não serão conhecidas as contrarrazões que versam sobre sentença que reconheceu a prescrição de valores de acerto financeiro, quando o processo em questão trata de tema diverso. Contrarrazões não conhecidas.
2. Descabida a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa quando se verifica que a autora participou do processo administrativo (ID 67282239).
3. O pagamento do adiantamento do 13o salário por ocasião do aniversário do servidor do Distrito Federal não se caracteriza como erro administrativo, seja operacional, seja de cálculo, mas de pagamento devido e realizado sob a presunção de continuidade do serviço.
4. O 13o salário é calculado proporcionalmente ao tempo de serviço prestado durante o ano e, ao adiantar o pagamento, o Distrito Federal considera que o servidor cumprirá todo o período de trabalho correspondente ao ano civil.
5. A aposentadoria do servidor depois do recebimento do adiantamento do 13o salário, mas antes de completar o período de 12 meses, induz a devolução do quantum correspondente aos meses não trabalhados sob pena de enriquecimento indevido por parte do servidor e violação da boa-fé objetiva que deve presidir a conduta de servidores e gestores.
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenada ao pagamento das custas. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.